Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708718-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINA TOMAZ DE AQUINO NERIS, DIVINEIDA DOS SANTOS GOMES, DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA, DIVINO BATISTA DA SILVA, DIVINO BIANO, DIVINO CAETANO, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINA MARIA LIMA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF e OUTROS, contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 66963475). No despacho de ID 67717739, foi determinada a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, que fosse efetuado o recolhimento do preparo. Manifestação do apelante no ID 67850072, com a qual juntou os documentos de ID 67850073 e seguintes. É o relatório. Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. O sindicato apelante, contudo, não logrou relacionar o pagamento das custas processuais à eventual inviabilização das suas atividades. Na hipótese, sem apresentar elementos concretos a demonstrar os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, o recorrente deixa de recolher o preparo recursal sob os fundamentos de: 1) ter sofrido, nos autos n. 0709309-12.2022.8.07.0018, bloqueio em suas contas no valor de R$ 10.197,75 (ID 67850074); 2) nos autos 0709290-06.2022.8.07.0018 e 0709528-25.2022.8.07.0018 não foram encontrados bens ou valores em seu nome para penhora, ocasionando inscrição no SERASA (ID 67850073 e 67850075); 3) Ademais, junta balancetes de 2024 e 2023 e demonstrativos de despesas (ID 67850077 e seguintes). A sentença, proferida em 30/09/2024, não acolheu o pedido de gratuidade formulado, pontuando: “a pretendida gratuidade, requerida após sentença desfavorável, não comporta acolhimento, haja vista que o Sindicato atua como substituto processual e não comprovou a hipossuficência econômica necessária ao beneplácito legal” (ID 63992781). Além disso, os documentos não comprovam robustamente a incapacidade de pagamento das despesas processuais, entendimento já explicitado em feito similar por meio do qual o Sindicato apelante veiculou idêntica pretensão referente à justiça gratuita: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE. SINDICATO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais. 3. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria. 5. Negou-se provimento aos recursos.” (07097387620228070018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 04/07/2024) - g.n. Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Esclarece-se, ainda, ao recorrente (que, claramente, almeja afastar a condenação às verbas sucumbenciais impostas) que o benefício pretendido não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios fixadas na sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc (não retroativos). Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) - g.n. Incide, portanto, o art. 99, § 7o, CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. CONCEDO ao apelante o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator